Tribunal: TJES
Processo: 0000824-89.2019.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000824-89.2019.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON DALMASIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO
– IMPOSSIBILIDADE -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOSIMETRIA DA PENA –
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE –
REINCIDÊNCIA
-
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
Inicialmente,
c
onsigno
que
a autoria e a materialidade do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos
.

2.
E
m que pese a pequena quantidade de entorpecentes apreendida com o réu, entendo pela impossibilidade de se acolher o pedido de desclassificação.
Isso porque, conforme apurado nos autos, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da apreensão, o apelante foi detido com dinheiro “trocado”, característico da venda de entorpecentes, além de material para embalo de drogas.
Destaca-se, ainda, que se dirigiram ao local da apreensão em razão de denúncias de que o recorrente estaria traficando na região, sendo que haviam outras denúncias referentes a ele com este mesmo teor.

3.

Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

4
.
A
inda que
afastadas as circunstâncias referentes a culpabilidade, motivos e consequências do crime
, vejo que
o
MM. Magistrad
o
de piso aplicou uma fração extremamente benevolente ao apelante, de modo que, não podendo agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena base arbitrada.

5.
N
ão foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), pois o apelante não confessou a prática do crime
de tráfico
, agindo o Juízo Sentenciante em conformidade com a Súmula 630, STJ: “
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

6
. O
apelante
não faz jus ao benefício pleiteado, pois não cumpriu cumulativamente todos os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
.

7
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000824-89.2019.8.08.0067

APELANTE: ANDERSON DALMASIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAMELA DELAQUA MARVILLA - ES25492-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON DALMASIO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
89
/
ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA
DE
JOÃO NEIVA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0000824-89.2019.8.08.0067
, condenou
o
recorrente à pena de
06
(
seis
) anos
e
0
6
(
seis
) meses
de reclusão,
a ser cumprid
a
inicialmente em regime
semiaberto, e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06
.

Em suas razões de fls. 106/ss., requer a defesa, em síntese:
i)
a desclassificação da conduta para o crime do art. 28, da Lei n. 11.343/06;
ii)
a revisão da dosimetria da pena e a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado); e
iii)
a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios a favor da defensora dativa.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso às fls.
113
/
ss,
sendo neste mesmo sentido o
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(ID 5102755).

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Primeiramente, narra a denúncia que
no dia 16/08/2019, por volta das 15h24min, o
apelante
, de forma livre e consciente, trazia consigo, para fins de comercialização, 04 (quatro) pedras de substância análoga à crack, a quantia de R$ 72,00 (setenta e dois reais), bem como, 23 (vinte e três) sacolés para embalo de entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente,
c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o auto de apreensão
(fl.
09
)
,
o Boletim Unificado (fl.
1
3/ss
),
o
laudo químico de fl.
46
/
ss.
e
os
depoimentos colhidos durante a instrução
processual
.

Dito isso, destaco que o próprio apelante admitiu que as drogas eram suas, afirmando, no entanto, que se destinavam ao consumo pessoal.

Nesse ponto,
quanto ao pedido de desclassificação da conduta do réu para aquela prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06, destaco, inicialmente, que conforme o mencionado diploma legal,

“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Em que pese a pequena quantidade de entorpecentes apreendida com o réu (quatro pedras de crack), entendo pela impossibilidade de se acolher o pedido de desclassificação.

Isso porque, conforme apurado nos autos, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da apreensão, o apelante foi detido com dinheiro “trocado”, característico da venda de entorpecentes, além de material para embalo de drogas. Destaca-se, ainda, que se dirigiram ao local da apreensão em razão de denúncias de que o recorrente estaria traficando na região, sendo que haviam outras denúncias referentes a ele com este mesmo teor.

Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

E
c
umpre destacar que
o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, consumando-se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender
, expor à venda,
oferecer
,
ter em depósito,

transportar, trazer consigo,

guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo
ou fornecer drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, restou comprovado que
o
recorrente
praticou,
ao menos,
um dos verbos do mencionado tipo penal,

bastando ter em depósito ou transportar as drogas para consumar o delito.

Diante as mencionadas circunstâncias, descabida a desclassificação para o delito de uso.

No que se refere
a dosimetria da pena
aplicada
, verifico que o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição
afastou
a pena-
base

d
o mínimo legal
sob os seguintes fundamentos:

“
[
...
]

Culpabilidade
ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito de tráfico de drogas quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu.

Antecedentes
, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão maculados, conforme se extrai do teor do documento de fl. 39-verso. Contudo, deixo de valorá-la, pois será utilizada a título de reincidência na segunda fase, como circunstância agravante da pena. A
conduta social
nada foi apurado. Sua
personalidade
ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum.
Os motivos,
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de tráfico de drogas, são injustificáveis pois pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta.
As circunstâncias
que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, são relevantes no caso em concreto, ante a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos,
04 (quatro) pedras de substância análoga a “crack”, além da quantia de R$72,00 (setenta e dois reais),
conforme se depreende auto de apreensão e auto de contestação provisório de natureza e quantidade de drogas acostados aos autos.
Ressaltando que o “crack” é uma das drogas de maior potencial ofensivo. As consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros crimes, devendo ser desfavorável o acusado.

O comportamento da vítima
em nada influiu.
[...]”

Vê-se, portanto, que a pena-base foi exasperada para 0
5
(
cinco
) anos
e 0
6
(
seis
) meses
considerando como desfavoráve
is
a culpabilidade,
os motivos as circunstâncias,
refletida pela natureza e quantidade das drogas apreendidas, conforme preceitua o art. 42

da Lei 11.343/06,
e as consequências do crime.

Ocorre que a culpabilidade na fase da dosimetria da pena diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, não podendo ser confundida com o elemento constitutivo do crime. Assim, a mera alegação de que o crime praticado pelo réu é grave não se mostra como fundamento idôneo para exasperar a pena base.

Os motivos e consequências do delito foram desvalorados com base em elementos inerentes ao tipo, de modo que, também, não merecem maior reprovação.

Dessa forma, entendo que subsiste apenas as circunstâncias do delito como desfavorável ao apelante, considerando especialmente o alto teor lesivo da droga por ele comercializada, qual seja, crack.

Entretanto, ainda que afastadas as circunstâncias referentes a culpabilidade, motivos e consequências do crime, vejo que o MM. Magistrado de piso aplicou uma fração extremamente benevolente ao apelante, de modo que, não podendo agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena base arbitrada em 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Ressalto que já se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Ademais, é firme na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal, não se apresentando de forma desproporcional a fixação da pena base no patamar fixado, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo de pena cominada ao tipo, qual seja, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos.

Em
seguida
,
n
ão foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), pois o apelante não confessou a prática do crime
de tráfico
, agindo o Juízo Sentenciante em conformidade com a Súmula 630, STJ:
“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

Ato contínuo, foi aplicada a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), conforme depreende-se da certidão de fl. 39-v, fixando-se a pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A pena de multa, ao final do procedimento dosimétrico, restou fixada em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, de forma que, também, não vejo reparos a serem realizados.

Por fim
, p
ugna o apelante pel
a implementação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33,
§
4º, da Lei n. 11343/06
.

Para fazer jus à causa de diminuição de pena prevista no referido dispositivo, o agente deve preencher, simultaneamente, as seguintes condições:
1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3) não ser agente dedicado à prática criminosa; e 4) não integrar organização criminosa.

Ao discorrer sobre o tema, a doutrina de Renato Marcão elucida:

[...] a minorante em questão tem por objetivo beneficiar somente o traficante eventual, e não aquele que faz do tráfico o seu meio de vida. [...] Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse [...] (MARCÃO, Renato. Tóxicos: Lei n. 11.343, 23 de agosto de 2006: lei de drogas. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011).

Entretanto,
compartilho

do
posicionamento externado pelo
MM. Magistrado,
que

deixou de aplicar a
mencionada
causa de diminuição, sob o fundamento
da reincidência do apelante.

Nesse sentido, trago jurisprudência:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente para impedir a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem (HC 410.990/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 13/11/2017; HC 409.134/SP, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 5/9/2017, DJe 18/9/2017). 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 767.216; Proc. 2022/0271151-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 21/12/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ACUSADA
REINCIDENTE. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. 2. "O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria. Precedentes" (AGRG no AREsp 1.810.760/PR, Rel. Ministro OLINDO Menezes, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 786.591; Proc. 2022/0374530-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 06/12/2022; DJE 15/12/2022)

Assim, pelos fundamentos acima expostos, entendo que o apelante
não faz jus ao benefício pleiteado, pois não cumpriu cumulativamente todos os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
.

De igual forma, inviável a aplicação do art. 44, CP, pois o apelante não preenche os requisitos dos incisos I e II, do mencionado dispositivo.

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

mas mantenho a pena fixada na sentença, qual seja, 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pelos fundamentos acima expostos.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa Dra. Pamela Delaqua Marvilla (OAB nº 25.492/ES).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pela Advogada, reputo coerente e proporcional fixar os honorários recursais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELANTE: ANDERSON DALMASIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO VISTA (ACOMPANHAR)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Rememoro que se trata de Recurso de
Apelação Criminal

interposto por

ANDERSON DALMASIO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva (id. 4253316, pp. 183/194), por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Após examinar detidamente os autos, assim como o voto do e. Relator, cheguei à conclusão de acompanhá-lo, uma vez que ficou devidamente demonstrada a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo possibilidade de se promover a desclassificação para a figura do usuário, sobretudo diante das circunstâncias que permearam o flagrante.

Ademais, a fixação da pena
definitiva
revelou-se escorreita, proporcional e condizente com as especificidades do caso, não merecendo, portanto, reparos.

Arrimado nas considerações ora tecidas, acompanho o e. Relator.

É como voto, respeitosamente.

HELIMAR PINTO

Desembargador